Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-85.2024.8.11.0012
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000798-85.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA - CPF: 067.224.611-22 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ARAUJO VALADAO - CPF: 712.659.651-02 (APELANTE), TULIO HENRIQUE GOMES DO CARMO - CPF: 062.539.281-71 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA - CPF: 067.224.611-22 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ARAUJO VALADAO - CPF: 712.659.651-02 (APELADO), TULIO HENRIQUE GOMES DO CARMO - CPF: 062.539.281-71 (APELADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UALAS ALVES DA SILVA - CPF: 004.385.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARCELINA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARTINS GONTIJO - CPF: 844.185.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 047.574.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIR DA ROSA - CPF: 951.359.601-04 (VÍTIMA), LEONIDES MENEGHETTI - CPF: 703.861.299-91 (VÍTIMA), KAIKY BRYAN RABELLO DOS SANTOS - CPF: 082.088.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VANNUCCIANO ALVES DA SILVA - CPF: 033.227.141-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO DE CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA, GUILHERME HENRIQUE ARAUJO VALADAO, TULIO HENRIQUE GOMES DO CARMO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMA IDOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recursos de Apelação Criminal contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com reconhecimento de participação de menor importância em relação a um dos acusados.

II. Questão em discussão
:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para condenação
de roubo
; (
ii
) analisar o cabimento da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) examinar a aplicabilidade da causa de diminuição da participação de menor importância; (
iv
) avaliar a possibilidade de absolvição do crime de corrupção de menor
; (v) avaliar a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir
:

1
. O conjunto probatório, incluindo imagens de videomonitoramento e depoimentos testemunhais,

demonstra inequivocamente a participação consciente e coordenada dos réus na empreitada criminosa.

2
. A participação no reconhecimento prévio do local, transporte dos executores e vigilância externa caracteriza coautoria funcional, afastando a causa de diminuição do art. 29, §1º, do Código Penal.

3
. O crime de corrupção de menores, de natureza formal, configura-se independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, conforme Súmula 500
,
do STJ.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:
"1. A participação no reconhecimento prévio do local, transporte dos executores e vigilância externa caracteriza coautoria funcional, afastando a participação de menor importância. 2. A simples participação de menor em crime praticado por imputável configura corrupção de menores, independentemente de sua prévia corrupção"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, §1º, 157, §2º, II e §2º-A, I, 61, II, "h"; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 500/STJ;
REsp n. 2.001.973/RS
(
Tema 1194
)
, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/
2025
;

N.U 1000922-75.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/
2025
;
TJMT - N.U 1009380-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/
2025;
TJMT - N
.U 1001285-63.2022.8.11.0032, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/
2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
pelo
Ministério Público
d
o Estado De Mato Grosso
e pelos réus
CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA, GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO VALADÃO
e
TÚLIO HENRIQUE GOMES DO CARMO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
(MT)
, que julgou parcialmente procedente
s pedidos d
a denúncia para condenar os réus como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II,
c
.
c
.
§ 2º-A, inciso I,
c
.
c
.
art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, e art. 244-B,
caput
,
c
.
c
.
§ 2º, da Lei n
.
8.069/90, com as implicações da Lei n
.
8.072/90, reconhecendo a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal) somente em relação ao réu Túlio Henrique, fixando as penas da seguinte forma:

a) Carlos Henrique e Guilherme Henrique -
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa
, em regime
fechado
;

b) Túlio Henrique -
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa
, em regime
fechado.

Em suas razões recursais (Id. 195293618), o
Ministério Público
requer o afastamento da causa de diminuição da participação de menor importância em relação ao réu
Túlio Henrique Gomes do Carmo
, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, argumentando que sua atuação foi de suma importância para o êxito da empreitada criminosa, pois ele, na companhia do adolescente Alessandro, fez o levantamento da residência das vítimas no dia anterior, além de ter conduzido o veículo utilizado na ação criminosa e ficado de vigília do lado de fora durante o assalto.

Por sua vez, a defesa dos réus
Carlos Henrique Souza Vilela
e
Guilherme Henrique Araújo Valadão
(Id. 196213345) pleiteia:
a)
a absolvição dos acusados quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com fulcro no art. 386, inciso I, do CPP, sob o argumento de que o adolescente Alessandro foi o mentor da prática criminosa;
b)
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da "
culpabilidade
", por entender que foi aplicada de forma inidônea.

Já a defesa do réu
Túlio Henrique Gomes do Carmo
(Id. 199410700) requer:
a)
a absolvição do acusado
por
ambos os crimes, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP, alegando que apenas deu carona aos demais acusados, sem saber que um crime seria cometido;
b)
subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Nas contrarrazões
[
Id.
304189098
(Túlio) e
304189099
(MP)
]
, as partes manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador José de Medeiros (Id. 315345359), opinou pelo desprovimento dos recursos dos réus e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos apelos manejados pelo Ministério Público e pelo
s
réu
s
.

Conforme consignado no relatório,
tratam-se
de recursos de Apelação interpostos
pelo Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso e pelos réus
CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA, GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO VALADÃO
e
TÚLIO HENRIQUE GOMES DO CARMO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
(MT)
.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
FATO 01:

Emerge do apuratório que, no dia 25 de abril de 2024, por volta das 05h., na residência situada na Avenida Brasília, n.º 578, bairro Tonetto, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, os denunciados CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA, GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO VALADÃO e TÚLIO HENRIQUE GOMES DO CARMO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta com o adolescente ALESSANDRO MENDES DA SILVA, visando o mesmo fim comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para si e/ou para outrem, coisas móveis alheias, consistentes em: **a) 02 (dois) aparelhos
celulares da marca / modelo “Samsung A34”, de cor prata; b) 01 (um) cofre; c) 02 (dois) veículos automotores, sendo 01 (um) Ford Focus, de cor preta, placa NXK-7969/MT, e 01 (um) Chevrolet Prima, de cor branca, placa PRZ-5C53/MT, e; d) a quantia aproximada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**1, pertencentes às vítimas LAIR DA ROSA, idoso que, ao tempo dos fatos, contava com 75 (setenta e cinco) anos de idade (nascido aos 29/11/1948), (f. 150 – ID 154570765), e sua esposa, LEONIDES MENEGHETTI.

FATO 02:

Abstrai-se do caderno inquisitivo que, ao praticarem o FATO 01, os denunciados GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO VALADÃO, CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA e TÚLIO HENRIQUE GOMES DO CARMO, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, facilitaram a corrupção de ALESSANDRO MENDES DA SILVA, adolescente que contava com 17 (dezessete) anos de idade (nascido aos 05/07/2006 – f. 462 – ID 154570774), com ele praticando a referida infração penal, de natureza hedionda (art. 1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei n.º 8.072/90).

FATO 03:

Exsurge dos fólios apuratórios que, após a prática do FATO 01, os denunciados KAIKY BRAYAN RABELLO DOS SANTOS, vulgo “TALIBÃ”, e VANNUCCIANO ALVES DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, receberam, transportaram e ocultaram, em proveito próprio e/ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, ou seja, o cofre subtraído das vítimas do FATO 01.

(...)
”. (Id.
304188917
– p. 591-597).

Por estes fatos, sobreveio a sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II,
c.c
. § 2º-A, inciso I,
c.c
. art. 61, inciso II, alínea "
h
", do Código Penal, e art. 244-B,
caput
,
c.c
. § 2º, da Lei n. 8.069/90, com as implicações da Lei n. 8.072/90,
reconhecendo a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal) somente em relação ao réu Túlio Henrique.

Inconformados com a decisão condenatória, tanto o Ministério Público quanto as defesas interpuseram recursos de apelação, pleiteando a reforma da sentença sob diferentes fundamentos. Os recursos de apelação interpostos por
Carlos Henrique Souza Vilela, Guilherme Henrique Araújo Valadão

e
Túlio Henrique Gomes do Carmo
, embora processualmente autônomos, convergem substancialmente quanto ao pedido de absolvição da imputação de corrupção de menores.

Os três apelantes sustentam, de forma uníssona, a tese defensiva de que o menor envolvido no caso seria o verdadeiro mentor intelectual do delito, configurando-se como figura central na condução das ações criminosas. Esta convergência argumentativa permite análise conjunta da referida tese defensiva, observando-se os princípios da economia processual e da coerência decisória.

Contudo, além desta questão comum, cada recurso apresenta particularidades que demandam exame individualizado. Neste contexto, iniciar-se-á a análise pelas alegações específicas apresentadas no recurso defensivo de
Túlio Henrique
, notadamente quanto à alegada insuficiência probatória para sustentar sua condenação pelo crime de roubo.

I-
DO
RECURSO DEFENSIVO DE TÚLIO
:

a)

- Pedido de
absolvição
do crime de roubo majorado
:

O apelante Túlio Henrique, por meio de sua defesa, sustenta a tese de insuficiência do conjunto probatório para embasar sua condenação pelo delito de roubo qualificado, arguindo que

o acusado não tinha conhecimento da empreitada criminosa, alegando que "
apenas deu carona aos demais envolvidos
" e que "
estava no local errado e na hora errada, com pessoas que não deveria
".

Argumenta que os demais acusados negaram conhecer Túlio, tendo-o conhecido apenas no momento da empreitada delitiva, e que sua única ligação seria com o menor Alessandro. Alega
,
ainda
,
que Túlio "
simplesmente os deixou no local e foi embora
", conduta incompatível com a de um cúmplice engajado no crime.

Contudo, uma análise criteriosa do conjunto probatório revela elementos contundentes que demonstram inequivocamente a ciência de Túlio quanto à natureza criminosa da empreitada:

Conforme consta nos autos, o
primeiro elemento de convicção reside nas imagens de videomonitoramento que captaram a presença de Túlio nas proximidades da residência das vítimas
durante a execução do crime
e n
o dia anterior aos fatos, e
m 24 de abril de 2024, o acusado
Túlio
foi flagrado acompanhado do menor Alessandro realizando o que se caracteriza tecnicamente como reconhecimento ou análise prévia do alvo.

Vejamos trechos do que consta no Relatório Policial, realizado pela investigadora
Katia Martins Gontijo
:

(...)
Em continuidade as
diligências
, no dia seguinte (26/04/24), uma equipe da PM
localizou o veículo

Chevrolet Prisma em uma residência abandonada no interior do Campus da Unemat
, local já usado

pela facção comando vermelho para
pratica
de salves.
Esta equipe estava em
diligências
para

localizar o paradeiro de TULIO e nos foi informado que
ele
estava trabalhando em uma obra

no Campus da Unemat
, informação repassada juntamente com uma foto do suspeito a equipe da

Polícia
Militar que já estava nas adjacências do Campus, de posse de tais informações a equipe fez

a abordagem do suspeito e comunicou esta equipe que se deslocou para o local. Enquanto era

entrevistado,
o investigado TULIO pediu para ser retirado daquele local, demonstrando estar

preocupado com as pessoas que estavam passando por ali.

Durante
o tempo em que estávamos no Campus conversando com o Tulio, passou pelo local um

veículo camionete Mitsubishi onde no banco do passageiro estava CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

VILELA
, um velho conhecido no meio policial por ser faccionado e atuante na prática de crimes,

inclusive participou de um crime de roubo com o suspeito Alessandro praticado com os mesmo

modus
operandis
,
foi observado também por esta equipe que ele e TULIO, trocaram sinais, tendo

TULIO alterado seu comportamento, ficando nervoso e ressaltando para tirá-lo daquele lugar
.

Foi feita a abordagem do veículo em que CARLOS estava, onde o mesmo apresentou-se muito

nervoso e ao ser indagado confirmou que teria participado do referido crime, e que ele,

ALESSANDRO e GUILHERME teriam adentrado a residência ,
e que a participação de TULIO teria

sido a parte do
levantamento do local juntamente com ALESSANDRO, fato confirmado por imagens

dos mesmos no local um dia antes do roubo
, locomoção dos suspeitos até o local do fato fazendo

uso de seu veículo VW/Golf de cor preta, e vigiar o local até que os comparsas saíssem com os

veículos de propriedade das vítimas. CARLOS ressalta ainda, que a sua participação se deu em

virtude de ser faccionado e ter de recebido a missão da facção CV.

(Relatório de Investigação n.
2024.13.46480
– Id.
304188882
– p. 525-547
)
.

Essas informações foram ratificadas
em juízo
pela
testemunha policial

Kátia Martins Gontijo
,
a qual confirmou que
os acusados confessaram as práticas delitivas, dando detalhes da empreitada criminosa,
e
especialmente ficou esclarecida a participação do acusado Túlio
, sendo
que pela
s
imagens de segurança foi possível observar que o veículo
de
Túlio,
um
VW Golf, de cor preta
, ficou ali próximo à casa das vítimas, por um bom tempo, e depois sa
em
os demais suspeitos em outro carro e logo após o veículo Golf sai também.

Que as
referidas
confissões foram feitas aos outros policiais. Que Túlio foi o primeiro a ser abordado, porque era o dono do carro Golf e que
,
por coincidência, trabalhava no local onde
o
veículo da vítima foi abandonado. Que Túlio estava nervoso, falando que queria sair dali, mas logo passa o Carlos em outro veículo encarando o Túlio. Que então suspeitaram e pararam o Carlos, momento em que ele logo começa a confessar o crime e citou o nome do Guilherme. E que Guilherme, após ser abordado, também confessou a prática do crime e a participação dos demais corréus, Túlio e Carlos.

(
Id. 304189032 – Relatório de mídias – p. 937 e 938
).

Constata-se da
s imagens de videomonitoramento
que
são categóricas ao demonstrar que Túlio esteve em frente à residência das vítimas
no dia anterior ao crime (24/04/2024), acompanhado do menor Alessandro, realizando o que tecnicamente se denomina "
levantamento
" ou "
batida
" do local (Id. 304188887 – Mídia com imagens das câmeras de segurança do local).

No mesmo sentido também é o
depoimento da testemunha policial
Lusney
Martins Negreiros
: "
Sabe que Túlio não entrou na casa, ficou dentro do carro. Quem entrou foi o 'Gladiador', Guilherme e Carlos Henrique.
(...) que Túlio participou do monitoramento da casa da vítima. (...) que Túlio não
entrou,
mas queria entrar, segundo os próprios comparsas dele e que acabou que na hora não deixaram ele entrar, pois parece que ele é meio alterado, aí não deixaram
ele
entrar (...).

(Id. 304189032 – Relatório de mídias – p. 937 e 938).

Elemento probatório de singular relevância é o depoimento
em sede policial
de
Guilherme Henrique
, confirmando que "
TÚLIO chegou a comentar 'mano, se quer ficar no carro eu vou no seu lugar
' ao que o interrogando respondeu
'não
,
você pode ficar aí, se já tá no banco do motorista
" (Id. 304188391 – p. 60-64).

Esta conversa revela aspectos fundamentais que destroem completamente a tese defens
iva. Em primeiro lugar, demonstra que Túlio possuía plena consciência da natureza criminosa da atividade em desenvolvimento, pois ninguém se oferece para substituir alguém em uma atividade cujo conteúdo desconhece. O oferecimento espontâneo para "
ir no lugar
" de Guilherme pressupõe conhecimento detalhado sobre o que seria executado no interior da residência.

Em segundo lugar, evidencia que o acusado estava plenamente disposto a participar de forma direta e ativa da execução material do crime, contradizendo frontalmente a alegação de participação meramente fortuita. Por fim, esclarece que sua permanência no veículo exercendo vigilância externa não decorreu de desconhecimento dos fatos, mas sim de estratégia tática previamente definida pelo grupo criminoso, na qual cada membro assumiu função específica para garantir o êxito da empreitada.

Esta conduta inequivocamente demonstra premeditação e conhecimento específico do alvo, sendo absolutamente incompatível com a versão defensiva de mero favor casual.

Durante a instrução judicial, observa-se tentativa dos corréus de amenizar a participação de Túlio, construindo narrativa que procura apresentá-lo como figura periférica e desconhecedora da verdadeira natureza dos fatos. Contudo, mesmo nesta fase, não conseguiram negar completamente sua participação na empreitada, limitando-se a questionar o grau de conhecimento que possuía.

Carlos Henrique
, em juízo, declarou que "
Afirma que estavam na empreitada Guilherme e Túlio (...). Carlos contou que Alessandro iria pagar um rapaz para levar a gente lá
(...) Aí
esse aí (...). (...) Senão me engano, ele concordou. (...) Até então ele não tinha conhecimento desses 'trens aí', bom, no meu entender né (...)
".

Por sua vez,
Guilherme
confirmou que "
Entraram na casa o réu (Guilherme), Carlos e Alessandro. (...)

Que o Túlio não o conhecia (...) Que
Alessandro disse que iria arrumar uma pessoa (...).
Túlio os levou até o local do crime
e foi embora
".

(Id. 304189032 – Relatório de mídias – p. 937 e 938).

Túlio
,
em seu interrogatório, nega veemente sua participação no crime,
relatando que apenas

deixou os demais corréus próximos à casa das vítimas, que Alessandro insistiu para que os levassem, abasteceu seu carro e pagou duas doses ainda no bar para deixá-los lá na casa das vítimas, casa essa, que eles diziam que iriam encontrar com umas mulheres
.
(Id. 304189032
– Relatório de mídias – p. 937 e 938
).

A versão apresentada por Túlio, de que ofereceu transporte para levar os indivíduos à residência de mulheres para encontro social, mostra-se manifestamente inverossímil diante das evidências coletadas.

Como explicar sua presença no local no dia anterior realizando reconhecimento se a finalidade era meramente social? Por qual razão permaneceu durante todo o período de execução do crime se desconhecia sua natureza? Por que não buscou as autoridades após tomar conhecimento do delito através dos noticiários, se realmente fora enganado?
Or
a, e
lementos objetivos como as imagens de videomonitoramento e a lógica dos fatos impedem que tal estratégia prospere.

É fundamental observar que as declarações judiciais não negam a participação de Túlio, mas apenas tentam caracterizá-la como inconsciente. Permanecem incontestes os fatos de que ele conduziu os executores ao local, permaneceu durante a execução e participou do reconhecimento prévio.

A alegação de desconhecimento constitui estratégia defensiva compreensível, mas não encontra amparo na realidade probatória dos autos. Trata-se de construção retórica incompatível com a robustez das evidências produzidas.

Diante do exposto, rejeito integralmente a tese defensiva de ausência de conhecimento do crime, mantendo a condenação de Túlio Henrique como coautor do delito de roubo majorado, por estar sua participação conscientemente inserida na empreitada criminosa com pleno conhecimento de sua natureza e finalidade.

b) Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

A defesa de Túlio requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fundamentando-se em eventual admissão dos fatos durante a fase investigativa. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo no caso concreto
, principalmente porque no tópico anterior ele invoca veementemente sua absolvição por negativa de autoria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1194
(REsp n. 2.001.973/RS), fixou teses importantes sobre a matéria, estabelecendo que
:

“
(...)
a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que
existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos".

(
REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/
2025
)
.

Embora a jurisprudência do STJ tenha consolidado entendimento favorável ao reconhecimento da atenuante mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, é essencial que o réu tenha, em algum momento da persecução penal, admitido minimamente sua participação nos fatos criminosos.

No caso de Túlio Henrique, verifica-se situação diversa. Durante a fase policial, o acusado se manteve em total silêncio, não realizando qualquer tipo de confissão ou manifestação sobre os fatos
(Id.
304188853
– p. 106-107)
.

Ademais, d
urante seu interrogatório judicial, o acusado negou expressamente qualquer participação criminosa, declarando que "
não ter praticado
", "
não sabe quem são as vítimas
", afirmando que "
nem sabia que eles iam cometer esse assalto
" e concluindo que "
afirma ser inocente
".

A versão apresentada por Túlio não configura confissão, nem mesmo na modalidade parcial ou qualificada. O acusado não admitiu participação em qualquer atividade criminosa, limitando-se a reconhecer sua presença no local com justificativa completamente diversa da imputação – alegando ter oferecido mero transporte para encontro social.

Ademais, a alegação de uma suposta confissão extraoficial realizada no momento da abordagem policial carece de formalidade e precisão. A declaração dos policiais indica uma confissão vaga, sem o devido registro formal perante autoridade competente, o que afasta sua consideração como confissão espontânea nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ. A confissão espontânea, para fins de atenuação, exige que seja feita de forma clara, objetiva e formal, o que não ocorre no presente caso.

Conforme esclareceu o STJ no mesmo julgado, "
a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
". Contudo, tal orientação pressupõe que tenha havido efetiva confissão, ainda que parcial.

A mera admissão de presença no local dos fatos, acompanhada de negativa integral quanto à participação criminosa, não se enquadra no conceito de confissão para fins de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal. A confissão pressupõe reconhecimento, ao menos parcial, da prática de conduta típica, o que não se verifica no caso.

Nessa ordem de ideias, há que se afastar a atenuante da confissão espontânea, na medida em que o acusado, ao longo da persecução, não admitiu a prática criminosa, sequer de forma qualificada, apenas afirmando sua presença no palco dos acontecimentos, o que não constitui narrativa hábil para a configuração da causa de diminuição da pena.

Assim, rejeito o pedido defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor de Túlio Henrique, por ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais necessários à sua configuração.

I
I- D
O RECURSO MINISTERIAL

- Pedido de
afastamento da
causa de diminuição da pena
de
participação de menor importância em
relação ao acusado Túlio:

Estabelecida de forma inequívoca a participação consciente e organizada de Túlio Henrique na empreitada criminosa,
por meio
do robusto conjunto probatório analisado, impõe-se o
exame da pretensão ministerial de afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

O Ministério Público sustenta que a atuação de Túlio foi de suma importância para o êxito da ação delituosa, incompatível com o reconhecimento da participação de menor importância aplicada em primeira instância.

Diante do conjunto probatório analisado, verifica-se que a participação de Túlio Henrique extrapolou largamente os limites de uma colaboração secundária ou acessória. Suas condutas - reconhecimento prévio do local, transporte dos executores, exercício de vigilância externa e
análise prévia do alvo
- revelam contribuição essencial e insubstituível para o êxito da empreitada criminosa.

A participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, destina-se àqueles cuja colaboração apresenta caráter verdadeiramente secundário, dispensável ou de reduzida relevância para o resultado.

No caso, Túlio exerceu domínio funcional sobre os fatos, assumindo papel estratégico na divisão de tarefas do grupo criminoso. Sem sua participação no reconhecimento prévio, no transporte dos executores e na vigilância externa, o crime dificilmente teria alcançado êxito.

A aplicação errônea da minorante em primeira instância decorreu de avaliação equivocada sobre a real dimensão da participação de Túlio na empreitada. Os elementos probatórios demonstram que sua atuação foi coordenada, consciente e fundamental para o resultado, caracterizando verdadeira coautoria funcional.

Assim,
deve ser acolhido
integralmente o recurso ministerial para determinar o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, devendo ser procedida
a
readequação da dosimetria da pena de Túlio Henrique, eliminando-se a redução indevidamente aplicada e recalculando-se a sanção considerando sua efetiva participação como coautor do delito.

III –
DO
S
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
- Pedido
de absolvição do crime de corrupção de menor em relação
a
todos
os
acusados
:

A tese defensiva sustenta que o adolescente Alessandro Mendes da Silva já se encontrava em estado de corrupção anterior aos fatos, tendo inclusive arquitetado e coordenado a prática do crime de roubo. Argumentam
,
os réus
,
que sendo o menor o mentor intelectual da empreitada, não haveria como imputar-lhes o crime de corrupção de menores.

N
ão assiste
m
razão à
s
defesa
s
.

À época dos fatos
Alessandro
contava com 17 (dezessete) anos de idade
(Id.
304188866
– p. 469)
, circunstância
que atrai a incidência do art. 244-B, do ECA, dada a presença de menor de 18 anos envolvido em contexto de infração penal junto a agentes imputáveis, caracterizando, assim, a elementar típica da corrupção de menores.

Sabe-se que o delito de corrupção de menores, se trata de crime de natureza formal, conforme dispõe a Súmula 500, do STJ:
A configuração do crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção do menor
.

O envolvimento de adolescente em atividade criminosa conjunta com maior penalmente responsável é suficiente para caracterizar o delito, sendo irrelevante a alegação de
que

menor

teria
exercido papel de liderança na empreitada criminosa
, isso por si só,
não afasta a responsabilidade dos réus adultos.

Mesmo admitindo-se,
argumentativamente
, que o adolescente já apresentasse conduta desviada, a simples prática delitiva em sua
companhia representa incentivo à continuidade de sua trajetória criminosa. Os réus, como pessoas adultas e imputáveis, tinham o dever de abster-se de qualquer colaboração que pudesse facilitar ou estimular a permanência do menor em atividades ilícitas

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que:

4. A simples participação de adolescente em crimes configura corrupção de menores, independentemente da demonstração de efetiva coação ou sedução.
5. Nos termos da jurisprudência, não há
bis in idem
na majoração do roubo pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, com a condenação concomitante pelo crime de associação criminosa; 6. Não há ilegalidade no deslocamento de uma qualificadora do roubo para exasperar a pena-base. 7. o aumento da pena-base em fração superior à recomendada pela jurisprudência demanda fundamentação concreta”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 157, § 2º, II e § 2º-B; 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B; CPP,
arts
. 226 a 228. Jurisprudência relevante citada: STF RHC 111434; STJ, HC 698.947/SP,
AgRg
no HC n. 810.819/PB,
AgRg
no REsp n. 2.123.639/MG,
AgRg
no HC n. 877.750/GO, RHC n. 180.901/SP,
AgRg
no HC n. 883.848/SP, HC n. 369.186/SP,
AgRg
no RHC n. 193.492/DF,
AgRg
no
AREsp
n. 2.037.992/SC,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS,
AgRg
no HC n. 868.208/RS,
AgRg
no HC n. 847.675/GO,
AgRg
no HC n. 968.221/SP,
AgRg
no HC n. 470.629/MS; TJ/MT, N.U 1001365-90.2022.8.11.0108, N.U 0019481-54.2011.8.11.0042, N.U 1000296-24.2024.8.11.0085, 0003164-57.2017.8.11.0078, N.U 1000167-41.2024.8.11.0013. (
N.U 1009380-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/
2025
).

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é delito formal, cuja consumação independe da efetiva corrupção do menor ou de sua participação ativa no crime, bastando que seja levado à presença durante a prática delituosa, conforme pacificado na Súmula 500 do STJ

(...).(
N.U 1001285-63.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/
2025
).

Estando devidamente
comprovada a participação consciente de todos os réus em crime de roubo praticado em concurso com o adolescente Alessandro. Esta circunstância, por si só, configura o delito previsto no artigo 244-B do ECA, independentemente do grau de corrupção prévia do menor ou de sua eventual liderança na empreitada.

A finalidade da norma é precisamente evitar que adultos contribuam para a manutenção de adolescentes em atividades criminosas, protegendo-os contra influências deletérias em fase crucial de formação de sua personalidade. Ainda que o menor já apresentasse desvios comportamentais, a participação dos réus adultos representa fator agravante de sua situação, estimulando a continuidade de sua trajetória antissocial.

Assim, rejeito integralmente a tese defensiva de absolvição do crime de corrupção de menores, mantendo a condenação de todos os réus pela prática do delito previsto no artigo 244-B,
caput
, combinado com o §

2º, da Lei n
.
8.069/90.

IV- Do pleito de afastamento da valoração negativa
da circunstância judicial

d
a culpabilidad
e (Carlos Henrique e Guilherme):

A tese defensiva que pleiteia o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não merece prosperar, pois se baseia em premissa equivocada quanto aos fatos apurados nos autos e ignora a robusta prova testemunhal que demonstra a participação ativa e direta dos apelantes na violência empregada durante a execução do crime.

A alegação defensiva de que "
quem portava a arma e agiu com agressividade foi o adolescente Alessandro Mendes da Silva
" e que "
os
apelantes
não portavam arma de fogo e ambos não agrediram as vítimas
" encontra-se frontalmente contrariada pelo conjunto probatório colhido nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas
.

O juízo de origem realizou a dosimetria da pena sob os seguintes fundamentos:

“(...)
a) Circunstâncias judiciais.

Na primeira fase, referente às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código

Penal,
reputo desfavorável a culpabilidade, ante a agressividade excessiva empregada na execução do

crime, pois a vítima Lair foi agredida com chutes, socos e coronhadas de revólver, e a vítima Leonides foi

ameaçada de morte e de levar um tiro no pé, tendo os agentes apontado a arma para ela e acionado a

munição, emitindo, a arma, som de falha no disparo
; as circunstâncias também são desfavoráveis, tendo em

vista que o réu praticou o fato em concurso de agentes. As demais circunstâncias judiciais não influenciam a

dosimetria da pena-base.

Nesse sentido, vem o Enunciado nº 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a

utilização de uma delas

na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais

desfavoráveis.”

Posto isso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e

pagamento de 13 (treze) dias-multa.
(...)”.

Compulsando os autos, verifica-se do
s depoimentos das vítimas em juízo são categóricos ao demonstrar que as agressões físicas e psicológicas foram perpetradas por múltiplos agentes, incluindo necessariamente os apelantes.

A vítima
Lair

da Rosa
relatou de forma detalhada que "
Colocaram o depoente deitado no sofá, em seguida o fizeram deitar no chão, lhe bateram, chutaram e deram socos
" e que "
Bateram com o revólver nas costas e pediram dinheiro, ficando com as costas toda roxa
". Tais declarações evidenciam claramente que as agressões foram praticadas por diversos agentes, não se limitando ao adolescente Alessandro.

No mesmo sentido, o depoimento da vítima
Leonides Meneghetti
confirma a participação de múltiplos agentes na violência: "
Chutaram seu esposo. Falavam para os assaltantes que não tinham dinheiro. Pediram armas, que também não tinham. Chutaram bastante a parte do ombro de seu esposo e bateram nele com a arma no peito e no ombro
". A vítima ainda relatou ter sido ameaçada diretamente por um dos agentes que "
segurou o seu pé e disse: fala onde está o dinheiro ou eu atiro no seu pé. Após fez um 'click' na arma"
.

As próprias confissões dos réus
em sede policial
desmentem categoricamente a tese defensiva. Carlos Henrique admitiu expressamente que "
ALESSANDRO portava uma arma de fogo e repassou uma outra ao interrogando, que posteriormente repassou a GUILHERME; QUE, indagado sobre as características das armas afirmou "era um .38 parece e um .22"
, demonstrando que ambos os apelantes estiveram armados durante a ação criminosa. Guilherme, por sua vez, confirmou que "
eram apenas duas armas e
quem portava era ALESSANDRO e CARLOS
", evidenciando que pelo menos Carlos Henrique estava diretamente armado.

A
ssim, a
tentativa de minimizar a participação dos apelantes
pela defesa
, atribuindo exclusivamente ao adolescente Alessandro a autoria das agressões, constitui estratégia defensiva que não encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos nos autos.

A
individualização da pena não implica ignorar o contexto global da ação criminosa ou desconsiderar a participação coordenada dos agentes. Pelo contrário, a adequada individualização exige que se considere o papel específico de cada agente dentro do conjunto da empreitada criminosa, bem como sua contribuição para o resultado lesivo e para a intensidade da violência empregada.

No caso concreto, a participação dos apelantes não se limitou a atos preparatórios ou de menor relevância. Ambos participaram ativamente da execução do crime, estiveram armados, contribuíram diretamente para as agressões físicas contra as vítimas e participaram da coordenação das ameaças e da manutenção do cárcere privado. Tal participação efetiva e relevante no núcleo executório do delito justifica plenamente que sejam responsabilizados pela integralidade da violência empregada.

É de se ressaltar que, em crimes desta natureza, os depoimentos das vítimas assumem particular relevância probatória, não apenas pela proximidade com os fatos narrados, mas também porque na sistemática dos crimes patrimoniais praticados mediante violência, os ofendidos constituem muitas vezes as únicas testemunhas diretas dos acontecimentos, razão pela
qual a jurisprudência tem valorizado seus relatos quando prestados de forma coerente e detalhada, como ocorreu no caso em análise.

Por fim, cumpre ressaltar que a valoração negativa da culpabilidade pelo juízo de origem baseou-se em elementos concretos e específicos do caso, não constituindo mera presunção ou aplicação automática de critérios abstratos. A fundamentação apresentada pela magistrada singular é robusta e encontra pleno respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em valoração inidônea ou desproporcional.

Neste sentido:

“(...)
6. Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime e da culpabilidade quando comprovada violência física excessiva contra as vítimas, especialmente em razão das agressões que demandaram atendimento médico e causaram danos psicológicos severos
.

(N.U 1000922-75.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/
2025
)
. (grifos meus).

P
ortanto, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
para ambos os réus
.

V-
Da readequação da pena do réu
TÚLIO HENRIQUE GOMES DO CARMO
:

Acolhida a tese
ministerial
para o afastamento da causa de diminuição da participação de menor importância prevista no artigo 29, §

1º, do Código Penal, em relação ao acusado
Túlio Henrique Gomes do Carmo
,

procedo à nova dosimetria da pena, considerando sua efetiva participação como coautor do crime de roubo majorado e corrupção de menores,
preservando-se, contudo, os demais aspectos da individualização penal que se mostraram corretos na decisão de origem
,

nos termos que seguem
:

a)
Do crime capitulado nos artigos 157, § 2º, incisos II,
c
.
c
.
§ 2º-A, inciso I,
c
.
c
.
artigo

61, inciso II, alínea “
h
”, do Código Penal.

Conforme estabelecido na sentença de origem,
a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e
05
(cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
emrazão

d
os
maus antecedentes
e
circunstâncias
do crime
desfavoráveis
considerando que o crime foi praticado cometido em concursos de pessoas.

Na
segunda fase
da dosimetria,
a pena foi fixada em
07

(sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, devido ao reconhecimento de duas agravantes (vítima idosa e reincidência)
, utilizando-se a fração de 1/3.

Na
terceira fase
,
afastada a causa de diminuição de pena
prevista no art. 29, §1º do CP, mantenho
a pena intermediária de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
incid
indo
-se a causa de aumento de pena

prevista no artigo

157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 2/3, passando
a dimensioná-la em
12
(
doze
) anos
e 13
(
treze
) dias de

reclusão, e pagamento de
28
(
vinte e oito
) dias-multa
.

b)
Do crime previsto no artigo 244-B, § 2º do ECA.

No que se refere ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B,
caput
,
c
.c
.
§

2º, da Lei n
.
8.069/90, mantenho a pena fixada pelo juízo de origem
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, uma vez que a dosimetria aplicada
pelo Juízo
singular
encontra-se
adequada e em conformidade com os parâmetros legais.

c)
Do concurso material (art.
69 do Código Penal
)
.

Mantenho a aplicação concurso material
reconhecido pelo Juízo de origem
, considerando ser mais benéfico ao réu, portanto
,
as penas devem ser somadas nos termos do artigo 69
,
do Código Penal.

Assim, torno definitiva a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses
e
33
(
trinta e três
) dias
de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos de
Carlos Henrique Souza Vilela, Guilherme Henrique Araújo Valadão e Túlio Henrique Gomes do Carmo
, mantendo integralmente suas condenações pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público
para afastar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, em relação ao réu
Túlio Henrique Gomes do Carmo
, readequando sua pena definitiva para
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses e 33 (trinta e três) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Ficam m
antidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025